Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-51.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800233-51.2024.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. DIREITO COMPROVADO. CUMULAÇÃO COM QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar ajuizada por servidor municipal efetivo, na qual foi reconhecido seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, bem como ao pagamento dos valores retroativos, atualizados e limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável ao servidor apelado; (ii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho impede a concessão da progressão por antiguidade; (iii) determinar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (quinquênio).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade, conforme o art. 22, §1º, da Lei Municipal nº 047/1997, ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, sendo desnecessária a avaliação de desempenho para sua concessão.

O apelado comprovadamente ocupa cargo efetivo desde 2009, tendo ingressado por força da EC nº 51 e da Lei Municipal nº 761/2008, estando preenchido, portanto, o requisito temporal exigido pela legislação.

A ausência de regulamentação ou comprovação de avaliação de desempenho não obsta a progressão por antiguidade, cuja concessão independe desse requisito.

A alegação de existência de norma posterior (Lei nº 1.186/2020) não é acolhida, pois sua vigência e aplicabilidade ao caso não foram demonstradas.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço (quinquênio), dado que possuem naturezas jurídicas distintas, conforme precedentes do TJPA.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à progressão funcional automática quando ausente regulamentação da avaliação de desempenho, inclusive admitindo a cumulação com outras vantagens de tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no art. 22, §1º, da Lei Municipal nº 047/1997 independe de avaliação de desempenho, bastando o decurso de dois anos de efetivo exercício.

A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão por antiguidade.

É juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o quinquênio, dada a distinta natureza das gratificações.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 047/1997, art. 22, §1º; Lei Municipal nº 761/2008; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024; TJPA, Processo nº 2132413, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONFIRMAR A SENTENÇA
em Remessa Necessária, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800233-51.2024.8.14.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALENQUER

APELADO:
GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA
que, nos autos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por
GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, ora apelado, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID n. 23665380):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para condenar o
Município de Alenquer
a conceder a progressão horizontal pleiteada,
na forma prevista na Lei n. 047/97
, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, a serem calculados em cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, com base na fundamentação e do que mais consta dos autos, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção que goza a Fazenda Pública.

Sem honorários advocatícios, uma vez que a autora pugnou pelo rito dos juizados.

Sentença sujeita à remessa necessária diante da iliquidez do valor da condenação. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALENQUER
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 23665383), aduzindo que a Lei nº 047/97 não se aplica ao apelado, tendo em vista a existência de norma específica que dispõe sobre o PCCR dos profissionais de trabalhadores da saúde, qual seja, Lei n° 1.186/20.

Alegou a inconstitucionalidade do art. 22, §1º, da Lei Municipal n° 047/97, haja vista que os servidores municipais já recebem quinquênio, que também é gratificação decorrente do tempo de serviço, portanto, não acumulável com a progressão funcional.

Aduziu que, para concessão do adicional de progressão funcional, não basta o requisito do tempo, mas também que o servidor obtenha resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, o que não foi comprovado pelo apelado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam inteiramente reformados.

No ID n. 23665385,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 25796451)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da análise se o autor/apelado faz jus à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 047/1997, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da prefeitura municipal de Alenquer.

Como cediço, o direito às progressões almejadas pelo apelado surge, julgada procedente pelo Juízo
a quo
, por força do art. 22, §1º, da Lei Municipal nº 047/1997 – Município de Alenquer, que assim dispõe:

Art. 22. A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento (Anexo IV).

§ 1º A progressão horizontal por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de (02) anos de efetivo exercício, prestados ao Município (Anexo IV)

§ 2º A progressão horizontal por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de dois (02) anos de efetivo exercício no cargo, contada a primeira a partir da vigência desta Lei.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a avaliação de desempenho será regulamentada através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Dos termos dos dispositivos suso transcritos extrai-se que, para o deferimento da progressão funcional por antiguidade, é necessário tão somente que o servidor municipal esteja por 02 (dois) anos no serviço público e no efetivo exercício das funções, ou seja, devendo ocorrer com base exclusivamente no critério temporal.

Da análise detida dos autos verifico que resta devidamente comprovado nos autos que o autor/apelado é servidor público efetivo do Município de Alenquer, eis que admitido pelo Requerido através da Emenda Constitucional nº 51 e à Lei Municipal nº 761/2008, de 18.03.2008, sendo sua posse datada de 04 de janeiro de 2009 (ID’s n. 23665297 e 23665296).

Destarte, restando comprovado que o apelado é servidor efetivo daquela municipalidade, entende-se que este obteve resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho por ocasião de seu estágio probatório, logo, possuindo direito líquido e certo sobre a progressão funcional pelo critério da antiguidade, com acréscimo de 2% (dois por cento) a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, na remuneração entre uma e outra referência, por força da expressa previsão legal destacada ao norte.

Outrossim, ainda que não haja nos autos informação de que tenha sido formalmente realizada avaliação de desempenho do apelado, tem-se dos dispositivos legais suso transcritos que referido requisito é exigido tão somente para a progressão por merecimento, prevista no § 2º, e não para a progressão por antiguidade, prevista no § 1º, almejada e julgada procedente pelo Juízo
a quo
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
PROGRESSÃO
AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de
Alenquer
contra sentença que julgou procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a
progressão

horizontal
prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da educação, além do pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos. A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade de citação, e, no mérito, defende a inaplicabilidade da referida lei aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1º, e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
progressão

horizontal
prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da educação do Município de
Alenquer
; (ii) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à
progressão
funcional por merecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois a revelia do Município foi corretamente mitigada pela sentença, sem a aplicação dos seus efeitos materiais, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa . 4. A Lei Municipal nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de
Alenquer
, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo expressamente a
progressão

horizontal
por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 com base na suposta existência de uma norma posterior (Lei nº 1 .186/2020) não é acolhida, uma vez que o Município não comprovou a vigência ou o teor dessa lei, e a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, conforme consulta ao portal de transparência.

6. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da
progressão

horizontal
por antiguidade, devendo esta ocorrer com base exclusivamente no critério temporal, conforme previsto na legislação.

7. Conforme precedentes deste Tribunal, a
progressão
por merecimento também pode ser garantida na ausência de regulamentação, desde que o Município pratique os atos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho, sem prejuízo dos direitos dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 047/1997, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de
Alenquer
, aplica-se aos servidores da educação, garantindo-lhes o direito à
progressão
funcional por antiguidade. A ausência de regulamentação específica para a
progressão
por merecimento não impede a sua concessão, cabendo ao Município adotar as medidas necessárias para a regulamentação da avaliação de desempenho. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08014061820218140003 23191166, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N° 47/1997. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA REVEL. AFASTADA. APRECIAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, quando há elementos probatórios suficientes para apreciação do pedido, não se aplicando os efeitos da revelia.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de prescrição trata de relação de trato sucessivo de caráter alimentar, devendo, portanto, ser afastada, resultando apenas no alcance apenas nas prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. Mantida a sentença diante da comprovação da parte autora do direito a
progressão
funcional por antiguidade e por merecimento, de forma automática, especialmente, para os casos de merecimento que o Município não estabeleceu regulamentação.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Além disso, também não merece prosperar a alegação da Municipalidade quanto à impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e de outra gratificação decorrente do tempo de serviço, no caso, do quinquênio, vez que a jurisprudência deste E. Tribunal entende que as parcelas possuem natureza distintas, e que, portanto, podem ser pagas conjuntamente. Senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Assim, verifica-se que restou demonstrado o direito do autor/apelado à progressão funcional horizontal, pelo critério de antiguidade, não havendo motivos para reformar a sentença vergastada que julgou procedentes os pedidos.

Considerando-se o desprovimento do recurso interposto pela municipalidade, fixo honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e considerando-se o desprovimento do recurso interposto pela municipalidade, fixo honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do voto condutor. E em sede de Remessa Necessária, confirmo a sentença.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2025